Tribunal: TJES
Processo: 5009704-12.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009704-12.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CREUZA PEREIRA DE ARAUJO
RECORRIDO: FILIPE FERNANDES COSTA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA JUNTADO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR A QUANTIA DE R$8.123,76 (OITO MIL CENTO E VINTE E TRÊS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) A SER CORRIGIDA MONETARIAMENTE E ACRESCIDA DOS JUROS DE MORA LEGAIS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO E R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA REQUERIDA PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR ESTAR A MOTOCICLETA DO AUTOR TRAFEGANDO EM ALTA VELOCIDADE NA VIA, ALÉM DISSO NÃO HOUVE EXPLICAÇÃO SOBRE A SEGUNDA OCUPANTE DA MOTO, CONFORME NARRADO PELA TESTEMUNHA. PUGNA, ALTERNATIVAMENTE, PELA DECRETAÇÃO DA CULPA CONCORRENTE OU REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. QUANTO AO MÉRITO, CONFORME NARRADO PELA AUTORIDADE POLICIAL NO BOLETIM DE OCORRÊNCIAS ACOSTADO AOS AUTOS (ID. 42595114), A REQUERIDA NÃO TERIA RESPEITADO A PLACA DE “PARE” E REALIZADO A PASSAGEM PELO CRUZAMENTO SEM A DEVIDA CAUTELA. NESSE SENTIDO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CULPA DO AUTOR OU CULPA CONCORRENTE. INOBSERVÂNCIA DO CUIDADO AO REALIZAR MANOBRA. EM RELAÇÃO A IMPUGNAÇÃO DO ORÇAMENTO ÚNICO, INSTA ESCLARECER QUE AINDA QUE O AUTOR TENHA APRESENTADO UM ÚNICO ORÇAMENTO, TAL FATO, POR SI SÓ, NÃO CONDUZ À CONCLUSÃO DE QUE IMPROCEDE A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA, INCLUSIVE SE A PARTE CONTRÁRIA NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE O REFERIDO DOCUMENTO, OU SEJA, NÃO SE DIGNOU A PRODUZIR PROVA HÁBIL A DESCONSTITUIR A SUA IDONEIDADE. ESCORREITO O MAGISTRADO AO DEFERIR O DANO MATERIAL CONFORME O ORÇAMENTO APRESENTADO. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME A RAZOABILIDADE.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)